Tribunal: TJDFT
Processo: 0722778-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO DO EXAME EXPRESSO DE DISPOSTIVOS LEGAIS. INSUBSISTÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Não há obrigatoriedade de o julgador se referir de maneira expressa a disposição normativa para a solução do caso concreto, mas sim de resolvê-lo de maneira argumentativamente fundamentada a partir do direito posto e vigente, o que foi observado pelo Colegiado.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.